Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
A parte agravante noticia o descumprimento da tutela concedida e pugna pela aplicação de multa. Nos termos da decisão de ID 25878471, restou consignado que: “Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para que o segundo réu promova o desbloqueio de R$ 22.070,00 (vinte e dois mil e setenta reais), relativos à rubrica “recuperação-lan não reconhecido”. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas cabíveis para o fiel cumprimento da presente decisão.” Assim, cabe ao juízo “a quo” a fixação de multa a aplicação, bem como apreciar eventual descumprimento. Nestes termos, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator